Tribunal: TJMT
Processo: 1003582-37.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003582-37.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERA REGINA MARTINS - CPF: 211.752.500-82 (ADVOGADO), ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS SICREDI LTDA - CNPJ: 07.808.907/0001-20 (AGRAVANTE), NACIONAL SOLAR LTDA - CNPJ: 32.371.146/0001-30 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO — AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO — LIMINAR DEFERIDA – PURGAÇÃO DA MORA — EXPRESSÃO "LIVRE DE ÔNUS" — INTERPRETAÇÃO CONFORME O DECRETO-LEI Nº 911/69 — DECIDÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A expressão "livre de ônus", contida no artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº 911/69, refere-se exclusivamente ao cancelamento do gravame fiduciário e não à isenção de despesas decorrentes da inadimplência.

O devedor que purga a mora deve arcar com encargos acessórios, como despesas processuais e honorários advocatícios, nos termos do artigo 395 do Código Civil. Eventuais controvérsias sobre tais encargos devem ser discutidas na via própria, não sendo passíveis de revisão em sede de agravo de instrumento.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1003582-37.2025.8.11.0000

AGRAVANTE:

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

AGRAVADA:

NACIONAL SOLAR LTDA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 2ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT,
Dr. Ítalo Osvaldo Alves da Silva,
lançada nos autos da Ação de Busca e Apreensão nº.

1006436-96.2024.8.11.0013, ajuizada em face da
NACIONAL SOLAR LTDA
, que
deferiu
a medida liminar de
busca e apreensão dos veículos,
determinando, contudo, que, em caso de purga da mora, o bem seja restituído “livre de quaisquer ônus”.

Em suas razões recursais, a agravante relata que a decisão agravada interpretou equivocadamente a expressão "livre de ônus", pois, segundo alega, tal previsão legal refere-se exclusivamente à liberação do gravame de alienação fiduciária, não abrangendo as despesas decorrentes da apreensão do bem.

Argumenta que, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69, é imprescindível que a purga da mora contemple, além do saldo devedor, eventuais encargos incidentes, incluindo despesas processuais e honorários advocatícios.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso e reforma da decisão agravada, para que conste expressamente que a devolução do bem se dê apenas após o pagamento integral do débito, acrescido dos encargos legais.

Não houve pedido de tutela recursal (Id. 268050250).

Sem contraminuta, por ausência de angularização do feito.

Preparo recolhido no Id. 267462761.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside na interpretação do artigo 3º, §2º, do Decreto-Lei nº. 911/69, no que se refere à restituição do bem em caso de purgação da mora.

A norma em questão estabelece que, sendo comprovado o pagamento da integralidade da dívida no prazo legal, o bem deve ser restituído ao devedor "livre de ônus".

Todavia, a expressão "livre de ônus" refere-se ao cancelamento do gravame fiduciário sobre o bem, e não à isenção de outras obrigações acessórias. Desta forma, não se pode presumir que a purga da mora implique na dispensa de encargos como despesas processuais e honorários advocatícios, uma vez que tais valores decorrem diretamente da mora do devedor e são expressamente regulados pelo artigo 395 do Código Civil.

Por outro lado, a decisão recorrida apenas seguiu a literalidade do dispositivo legal, não havendo manifesta ilegalidade que justifique sua reforma em sede recursal. A jurisprudência prevalente é no sentido de que eventuais discussões sobre encargos adicionais devem ser objeto de ação própria ou contestadas na fase de execução, e não em sede de deste recurso.

Ademais, o agravo de instrumento visa precipuamente combater decisões que causem risco de dano irreparável à parte recorrente, o que não se vislumbra no presente caso, pois a agravante pode pleitear a cobrança dos valores controversos na via adequada. O provimento do recurso, além de indevido, poderia configurar medida de caráter modificativo indevido em decisão de cunho liminar.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – INADIMPLEMENTO – PURGA DA MORA – ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/1969 – PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO SEGUNDO OS VALORES APRESENTADOS PELO CREDOR FIDUCIÁRIO NA INICIAL – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS
– INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PROCESSUAIS NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.418 .593/MS, submetido ao regime dos recursos repetitivos, a purga da mora ocorre somente com o depósito integral do valor da dívida assinalada pelo credor fiduciário na petição inicial da busca e apreensão.

O art. 3º do Decreto-Lei n. 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre do ônus de propriedade .

Para o efeito de purgação da mora, incabível a inclusão das custas processuais e dos honorários advocatícios.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10292631720248110041, Relator.: DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 06/11/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/11/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – PURGAÇÃO DA MORA – ART. 3º, § 2º DO DECRETO-LEI 911/1969 –
PAGAMENTO DA INTEGRALIDADE DO DÉBITO – PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS – IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUSTAS PROCESSUAIS E DEMAIS DESPESAS DE APREENSÃO DO VEÍCULO NO MONTANTE DEVIDO PARA FINS DE PURGAÇÃO DA MORA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O art. 3º do Decreto-Lei n . 911/1969 faculta ao devedor a purgação da mora nas ações de busca e apreensão com o pagamento da integralidade da dívida, compreendidas as prestações vencidas e vincendas, no prazo de cinco dias após a execução da liminar, ocasião em que lhe será restituído o bem, livre de ônus de propriedade.

“3. Inviável a inclusão de outras despesas de cobrança no montante devido para purga da mora, porquanto apenas podem ser incluídas no leito estreito da ação de busca e apreensão, as verbas expressamente previstas pelo § 1º, do artigo 2º, do Decreto-lei 911/69”. (STJ - AgRg no REsp 1249149/PR, Rel . Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. em 6/11/2012).”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1001290-16 .2024.8.11.0000, Relator.: DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 02/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/04/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. DECRETO-LEI N.º 911/69. VALOR APRESENTADO PELO CREDOR NA INICIAL. PAGAMENTO INTEGRAL. RESTITUIÇÃO DO BEM À DEVEDORA. DECISÃO MANTIDA.
O pagamento da integralidade da dívida pela devedora, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na petição inicial e no prazo de 5 (cinco) dias a partir da busca e apreensão, impõe a restituição do bem livre de ônus
(art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei n.º 911/69). Agravo de instrumento desprovido.”
(TJ-DF 07024524320188070000 DF 0702452-43.2018.8.07 .0000, Relator.: CARMELITA BRASIL, Data de Julgamento: 16/05/2018, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadas
trada.)

Diante do exposto
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025